Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. MORA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. Rejeita-se a preliminar deduzida pela ré em suas contrarrazões, por não se vislumbrar no recurso autoral qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de impugnação específica.
2. Por se tratar a cláusula penal de preceito de ordem pública, o juiz pode, de acordo com o art. 413 do Código Civil e entendimento do STJ, reduzi-la de ofício.
3. A rescisão contratual por culpa do comprador do imóvel enseja a devolução parcial dos valores pagos, de acordo com a súmula 543 do STJ.
4. Recursos conhecidos e improvidos.